Tribunal: STF
Processo: HC 101276
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA 
   DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
   691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBETE QUE SÓ PODE SER 
   FLEXIBILIZADO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE 
   INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO 
   SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE FLAGRANTE. 
   IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
I - Não compete ao Supremo Tribunal 
   Federal conhecer de writ impetrado contra decisão que, em habeas 
   corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Incidência 
   da Súmula 691 do STF.
II - A relativização do entendimento sumulado 
   só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou 
   abuso de poder, o que não se verifica nos autos. Precedentes.
III - 
   O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de 
   instância e de extravasamento dos limites de competência do STF 
   descritos no art. 102 da Constituição Federal.
IV - Inexistindo 
   nulidade ou ilegalidade flagrante a ser sanada, não se pode admitir 
   o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ante a 
   verificação do trânsito em julgado do acórdão que tornou definitiva 
   a condenação.
V - Habeas corpus não conhecido.